Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712348-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NILZA RODRIGUES DE SOUZA, em face de decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0713149-93.2023.8.07.0018, que tem como parte requerida o DISTRITO FEDERAL. Em contrarrazões o Distrito Federal requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR no 21, uma vez que a exequente/agravante é ocupante do cargo de Técnico de Finanças e Controle, carreira que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva na qual foi formado o título judicial executado. A questão referente à legitimidade levantada pelo Distrito Federal é objeto de inúmeras controvérsias neste eg. TJDFT, e atualmente foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 18/12/2023, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas IRDR no 21 (autos n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), com a proposição da seguinte tese: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva.” Compulsando os autos, verifica-se das fichas financeiras (ID. 177566344) que entre janeiro de 1996 e fevereiro de 1997 a agravante contribuía apenas com o SIDFICO, e a partir de março de 1997 passou a contribuir concomitantemente com o SINDIRETA. Nesse contexto, a definição acerca da legitimidade da parte constitui óbice ao requerimento da agravante e prosseguimento do feito. Assim, por força da decisão proferida no IRDR no 21 deve haver o sobrestamento do Cumprimento de Sentença, na origem, bem como do presente recurso, na 5a Turma Cível, a fim de aguardar o julgamento do mencionado IRDR, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil. À Secretaria: - Promova-se o sobrestamento do presente processo até ulterior deliberação da eg. Câmara de Uniformização ou até o transcurso do prazo previsto no caput do artigo 980 do CPC. - Comunique-se ao Juízo de origem determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR n. 21 (PJE 0723785-75.2023.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital